Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31741760, o SINDIRETA requereu o prosseguimento do feito mediante a apreciação dos itens b, c e e da petição de ID: 20804169, nos quais pediu o saneamento, a atualização dos cálculos e a expedição dos requisitórios em relação aos servidores não anuentes. O DF informou que não se opõe ao prosseguimento do feito com implementação da nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID: 21805714). Passo a decidir. Este processo foi resolvido em relação aos servidores ELIENE MARIA DIAS BARBOSA (ID: 12523073), ELIVALDO GONCALVES DA SILVA (ID: 20443729), ELIAS VENANCIO DE FREITAS (ID: 31234999) e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID: 31235559), inclusive com a requisição dos precatórios. No ID: 12522938, autorizou-se o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12522817. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0002621-23.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 24920967 - Pág. 1), e não comporta mais alteração. Consta ofício da COORPRE no ID 26166723, no qual noticia a extinção da requisição expedida em favor de ELIENE MARIA DIAS BARBOSA. Procedo ao saneamento do feito: 1) ELIENE DE FÁTIMA RAMOS: conforme comprova o documento de ID: 2523082 - p. 2, a substituída alterou o nome (ELIENE DE FÁTIMA RAMOS PARRINI) em razão de divórcio; a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 12522894 - p. 2; o vínculo funcional ao tempo em que concedido o benefício pela declaração de ID: 12522894 - p. 6; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada no ID: 12523082 - p. 3-6, confirmado nesta oportunidade; 2) ELIENE DE SOUSA GOMES: no ID: 12523080 - p. 3 informou-se que, quando solteira, a substituída assinava com o sobrenome Eliene Ferreira de Sousa (ID: 12523082 - p. 8); a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 12522894 - p. 2; a declaração de ID: 12522894 - p. 7 consigna que a servidora pertence ao quadro do DFTRANS; no ID 12523086 - p. 3, o DF requereu a exclusão da servidora; o exequente esclareceu, no ID: 12523091 - p. 3, que, no período de 1997 a 2002, a substituída era lotada na Secretaria de Transporte e a sua remuneração era custeada DF, colacionando as fichas financeiras; o pedido de exclusão foi indeferido pela decisão de ID: 12523096; o ineditismo não restou demonstrado pelos documentos constantes do ID: 12522894 - p. 18/19, uma vez que a substituída figura no processo n. 0001151-05.2018.807.0000; 3) ELISABETE MOURA DE CARVALHO: a filiação encontra-se comprovada no ID: 12522894 - p. 2; o vínculo funcional está demonstrado pela declaração ID: 12522935 - p. 10; o documento visto no ID: 12522894 - p. 23 não é apto a comprovar o ineditismo da demanda, sobretudo em razão do processo n. 0004315-10.1997.8.07.0001; 4) ELISABETH SILVA CHAVES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se demonstrada no ID: 12522894 - p. 3; o vínculo funcional está demonstrado pela declaração de ID: 12522935 - p. 11; o exequente juntou andamentos processuais no ID: 12522894 - p. 25; no entanto a substituída é parte nos processos n. 0001154-57.2018.807.0000, 0001779-92.1998.8.07.0000 e 0005978-84.2003.8.07.0000; 5) ELIZABETH DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 12522894 - p. 3; o vínculo funcional está demonstrado pela declaração de ID: 12522935 - p. 12; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais de ID: 12522894 - p. 33/35 e 12522935; 6) ELLIANE ARAUJO MONTEIRO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 12522894 - Pág. 3; o vínculo funcional está comprovado pela declaração no ID: 12522894 - p. 10; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais de ID: 12522894 - p. 36/38. Os documentos referentes às servidoras ELIENE DE SOUSA GOMES, ELISABETE MOURA DE CARVALHO e ELISABETH SILVA CHAVES são insuficientes para comprovar o ineditismo da demanda. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos acerca da existência ou não de litispendência/coisa julgada quanto às servidoras citadas. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31573948 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA - PCT n. 0745191-60.2020.8.07.0000. Brasília, 29 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador